Tribunal: CARF
Processo: 10283.902422/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902422/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.715 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de dezembro de 2023
Recorrente
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para confirmar, na composição
do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, os valores das estimativas compensadas
por
meio
das
PER/DCOMP’s
no
27521.33596.101208.1.7.04-8780
e
22168.46665.110612.1.7.02-3017.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902422/2014-50
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

Beltcher da Silva, Eduardo Monteiro Cardoso, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada) e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), o qual será
complementado a seguir (fls. 369/370 do e-processo):
Tratam os autos de declarações de compensação (DCOMP) transmitidas
eletronicamente no período de 12/11/2007 a 15/04/2014, com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2007
(01/01/2006 a 31/12/2006). O crédito é demonstrado no PER/DCOMP no
37893.18465.291211.1.2.02-9876.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 03/12/2014 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 332), cuja
decisão não homologou as compensações declaradas nas DCOMP nos 31769.
31274.050712.1.7.02-9032, 15766.77105.230312.1.3.02-8023, 18669.28182.300312.1.3
.02-8720, 09193.99937.240412.1.3.02-9211, 11231.30685.300412.1.3.02-3158 e 31287
.78383.300512.1.3.02-0574 e indeferiu a restituição pleiteada no PER no 37893.18465
.291211.1.2.02-9876. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de
R$ 4.407.743,63.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 15/12/2014 (fl. 341), bem como da cobrança
dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 14/01/2015,
Manifestação de Inconformidade às fls. 3 a 20, com as seguintes alegações:
a) Preliminar. Tempestividade. Protesta pela tempestividade da apresentação da
presente Manifestação de inconformidade e por sua acolhida, com efeito suspensivo.
b) Preliminar. Cerceamento de Defesa. Alega que realizou “diversas contas
matemáticas”, mas não conseguiu chegar no valor principal do saldo devedor
consolidado no Despacho Decisório, que foi de R$ 4.407.743,63. Dessa forma,
entende que houve um erro na construção do lançamento, vício insanável, que levaria
ao cancelamento do Despacho Decisório no 095448410.
c) Mérito. Estimativas compensadas. Pugna pela integralidade e liquidez do saldo
negativo de IRPJ declarado. Esclarece que parte do pagamento de estimativa de IRPJ
referente à janeiro/2006 teria sido efetuado mediante compensações declarados nos
PER/DCOMP no 31783.05879.111208.1.7.02-0009, 32733.48143.240307.1.7.03-
3043,
04154.96124.111208.1.7.02-1000,
09860.89571.240307.1.7.04-2551,
24672.51764 .240307.1.7.04-5667 e 22168.46665.110612.1.7.02-3017, que não
teriam sido considerados na análise efetuada no Despacho Decisório. Acrescenta que
o fato de não ter informado as referidas declarações de compensação nos
demonstrativo do crédito, quando enviou o PER/DCOMP, corresponderia a um erro
de fato e que não deveria ser penalizado por isso, devendo prevalecer a verdade
material.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

d) Mérito. Retenção na Fonte. Enfatiza que a responsabilidade pelos tributos retidos
na fonte são de quem os reteve. Apresenta o razão contábil no intuito de comprovar os
valores recebidos da empresa Bradesco S/A e, consequentemente, suas retenções.
Esclarece, ainda que:
Frisamos que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte não foi enviado à Impugnante até o presente momento, e desta forma
não restou outra alternativa; a Impugnante teve que se creditar com base nas notas
Fiscais de Serviço. E, é claro e de fácil constatação que a Impugnante não pode ser
prejudicada pela inoperância de outrem.
e) Perícia. Requer que seja realizada perícia para averiguação dos fatos trazidos na
Impugnação, denominando como perito assistente o Sr. Márcio Vidal da Silva e
elaborando os seguinte quesitos:
1) Quais os serviços efetivamente recebidos pela Impugnante reativos às Notas Fiscais
de Serviço? Esse quesito se presta para verificação do recebimento do valor líquido
das referidas notas, com a perícia nos livros contábeis da Impugnante e análise das
notas Fiscais?
2) Se os tributos cujo os pagamentos que compuseram o saldo negativo, nos valores
declarados na DIPJ 2007 e na Per/DCOMP no 37893. 18465.291211.1.2.02-9876,
estavam quitados pela impugnante?; e
3) E por fim, se o valor de crédito que consta do Pedido de Restituição, está correto?
Podendo então, a Impugnante exercer o seu direito de restituir o que está com o Fisco
indevidamente.
Ao final, solicita:
1. Em sendo entendida como necessária, acate e determine a Perícia requerida
pelo sujeito passivo;
2. Seja deferido o pedido de restituição pleiteado por meio do PER/DCOMP no
37893.18465.291211.1.2.02-9876 e, conseqüentemente, sejam homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMP no 31769.31274.050712.1.7.02-9032,
15766.77105.230312.1.3.02-8023, 18669.28182.300312.1.3.02-8720, 09193.99937.
240412.1.3.02-9211, 11231.30685.300412.1.3.02-3158 e 31287.78383.300512.1.3.02-
0574;
3. Seja determinada a baixa do débito em nome da interessada referente ao tributo
compensado na forma do item anterior; e
4. Após todas as providências de praxe, seja arquivado o processo à epígrafe.
Em 05/09/2017 foi formalizado o processo no 11080.728202/2017-40, que se encontra
apensado aos presentes autos, para fins de emissão da Notificação de Lançamento
NLMIC no 143/2017, relativa à Multa Isolada por compensação não homologada.
Cientificado desta Notificação de Lançamento em 10/11/2017 (fl. 5 - PAF no
11080.728202/2017-40), a contribuinte não se manifestou.
[grifamos]
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

Em sessão de 08/02/2018, a DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte procedente em parte, reconhecendo tão somente parte do montante de crédito
pleiteado. Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 373/376 do e-processo):
No caso em análise, do total dos valores declarados pela contribuinte na DCOMP
com demonstrativo de crédito, não foram confirmados integralmente pela Receita
Federal as estimativas mensais de IRPJ referentes à janeiro e fevereiro de 2006,
que teriam sido compensadas com “saldo negativo de períodos anteriores” e as
retenções na fonte.
Estimativas Mensais
Quanto às estimativas referentes à janeiro e fevereiro de 2006, que teriam sido
compensadas com saldo negativo de período anteriores, a contribuinte afirma que
teria informado equivocadamente no demonstrativo de crédito o número das
DCOMP que comprovariam seu direito.
Consulta ao sistema PER/DCOMP demonstram que nos PER/DCOMP no
31783.05879.111208.1.7.02-0009,
32733.48143.240307.1.7.03-3043,
04154.96124
.111208.1.7.02-1000, 09860.89571.240307.1.7.04-2551, 24672.51764.240307.1.7.04-
5667 e 22168.46665.110612. 1.7.02-3017 foram declarados débitos de estimativa de
IRPJ (código de receita 2362) e de CSLL (código de receita 2484), referentes aos
períodos de apuração janeiro e fevereiro de 2006.
O Quadro 1 apresenta a situação de cada débito de estimativa de IRPJ/CSLL
declarados nos citados PER/DCOMP, referentes ao período de apuração de
janeiro e fevereiro de 2006. Deve ser considerado que alguns dos PER/DCOMP
originalmente declarados foram retificados posteriormente, de modo que foi
contemplada a análise da situação do PER/DCOMP retificador.

Destaca-se que, das declarações de compensação informadas pela contribuinte na
DCOMP com demonstrativo de crédito ou citadas por ela em sua manifestação de
inconformidade, não tem relação com a lide tratada nos presentes autos as DCOMP
nos 42317.20363.131106.1.7.03-7420 (analisada no Despacho Decisório) e a
DCOMP
no
24672.51764.240307.1.7.04-5667
(retificada
por
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

42486.58383.101208.1.7.04-6457), pelo fato dos débitos declarados se referirem a
estimativa mensal de CSLL (código de receita 2484).
No caso dos PER/DCOMP que se encontram aguardando julgamento do recurso
voluntário e no do que não foi homologado, deve ser ressaltado que a partir do
momento em que a Autoridade Tributária não homologa a declaração de
compensação transmitida para compensar débitos de IRPJ – estimativa mensal,
mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no âmbito do contencioso
administrativo, aquele valor de estimativa mensal perde os atributos de liquidez e
certeza, características imprescindíveis para o atendimento do pleito da
interessada.
Assim, nesse momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte das
estimativas mensais utilizadas na composição do saldo negativo do período,
decorrente da não homologação das declarações de compensação, veda que os
valores de estimativa mensal declarados sejam considerados na apuração do IRPJ
a pagar do período em análise.
Dessa forma, conforme demonstrado no Quadro 1, ficou comprovado nos autos
que a contribuinte compensou débitos de estimativa mensal de IRPJ, referentes a
janeiro e fevereiro de 2006, no valor de R$ 5.797.458,09 (valores do principal),
incluindo os valores já reconhecidos no Despacho Decisório (fls. 333 e 363 a 367) e
os reconhecidos por meio deste acórdão, com base nos documentos de fls. 354 a
362. Deve ser destacado que o montante declarado no PER/DCOMP foi de R$
7.031.759,44.
Retenções na Fonte
Em relação à parcela de crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte, a
contribuinte declarou no PER/DCOMP retenções na fonte no montante de R$
480.262,00, relativas à fonte pagadora 60.746.948/001-12, tendo sido confirmado no
Despacho Decisório, com base no sistema DIRF, retenções no montante de R$
430.266,77 (fl. 333).
No intuito de comprovar seu direito, a contribuinte enfatiza que a responsabilidade
pelos tributos retidos na fonte são de quem os reteve. Apresenta o razão para demonstrar
os valores recebidos da empresa Bradesco S/A e, conseqüentemente, o montante das
retenções na fonte que foram declarados no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito. Esclarece, ainda que:
Frisamos que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte não foi enviado à Impugnante até o presente momento, e desta forma
não restou outra alternativa; a Impugnante teve que se creditar com base nas notas
Fiscais de Serviço. E, é claro e de fácil constatação que a Impugnante não pode ser
prejudicada pela inoperância de outrem.
Primeiramente deve ser destacado que, para poder deduzir retenções na fonte do
montante do IRPJ/CSLL devido, além de demonstrar que estas efetivamente
ocorreram, a contribuinte tem que ter oferecido à tributação a receita relacionada
a essas retenções.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Processo Administrativo Fiscal
- PAF (Decreto no 70.235/72):
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
(grifo nosso).
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

Consulta ao sistema DIRF confirmam as informações do Despacho Decisório, de
que o imposto retido na fonte pela empresa 60.746.948/0001-12 seria no valor de
R$ 430.266,77.
No caso em concreto, a manifestante junta aos autos documentos e quadros no
intuito de evidenciar seu direito. No entanto, tal documentação não é hábil para
comprovar que teria oferecido à tributação receitas que lhe confeririam o direito
de deduzir retenções na fonte em montante superior ao do já reconhecido no
Despacho Decisório.
Portanto, deve ser mantido o montante de retenção na fonte reconhecido no
Despacho Decisório.
Cálculo do Direito Creditório
O Quadro 2 apresenta novo cálculo dos valores referentes às parcelas de composição do
crédito, tomando por base a análise efetuada neste Acórdão.

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a IRPJ
devido no período totaliza R$ 8.677.255,79, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Portanto, reconhece-se direito creditório no montante de R$ 1.531.346,21 a favor da
contribuinte, originado de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2007
(01/01/2006 a 31/12/2006).
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Irresignado, o contribuinte apresentou então o devido recurso voluntário.
Com relação aos valores referentes às estimativas não compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, “a Recorrente pugna pela integralidade e liquidez do SALDO
NEGATIVO DE IRPJ – EXERCÍCIO 2007 ANO‐CALENDÁRIO 2006, apurado na DIPJ,
demonstrado na PER/DCOMP no 37893.18465.291211.1.2.02‐9876, posto que os valores não
confirmados pela Relatora da DRJ/BSB no exame do mérito, estão todos em processo
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

administrativo, com recursos pendentes de análise, e, portanto, com a exigibilidade suspensa,
nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN.” (fls. 395 do e-processo). O contribuinte traz um
argumento adicional a respeito de um suposto DARF o qual não teria sido considerado no saldo
negativo do período. O contribuinte não refuta a conclusão da DRJ a respeito do imposto retido
na fonte.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/03/2018 (fls. 382 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/04/2018 (fls. 384/385 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a DRJ/BSB deixou de confirmar todo o
montante do crédito pleiteado tendo em vista a não homologação de duas PER/DCOMP’s
utilizadas para compensar débitos referentes à estimativa de IRPJ de 2006, além da não
comprovação da retenção na fonte no montante de R$ 49.995,23.
Compensação das estimativas mensais via PER/DCOMP
Com relação às estimativas, a DRJ/BSB elaborou a seguinte tabela (fls. 374 do e-
processo):
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

Excluindo-se as PER/DCOMP’s utilizadas para compensar débitos de CSLL, o
que não é objeto dos presentes autos, verifica-se que não foi admitida na composição do saldo
negativo os valores objeto das PER/DCOMP’s no 27521.33596.101208.1.7.04‐8780 e
22168.46665.110612.1.7.02-3017.
Vejamos então o que teria sido objeto das aludias declarações (fls. 358 e ):

E sobre elas, a DRJ/BSB explicou que “no caso dos PER/DCOMP que se
encontram aguardando julgamento do recurso voluntário e no do que não foi homologado, deve
ser ressaltado que a partir do momento em que a Autoridade Tributária não homologa a
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

declaração de compensação transmitida para compensar débitos de IRPJ – estimativa mensal,
mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no âmbito do contencioso administrativo, aquele
valor de estimativa mensal perde os atributos de liquidez e certeza, características
imprescindíveis para o atendimento do pleito da interessada” (fls. 374 do e-processo).
Concluindo que, “nesse momento processual, a ausência de liquidez e certeza de
parte das estimativas mensais utilizadas na composição do saldo negativo do período,
decorrente da não homologação das declarações de compensação, veda que os valores de
estimativa mensal declarados sejam considerados na apuração do IRPJ a pagar do período em
análise” (fls. 374 do e-processo).
Nada obstante o aduzido, não pactuamos desse entendimento.
Observe-se que ambas as declarações foram apresentadas quando a PER/DCOMP
já possuía natureza de confissão de dívida, de modo que, pouco importante que elas não tenham
sido homologadas. Logo, não é importante o desfecho dos processos administrativos que cuidam
de tais compensações.
Tal discussão já foi objeto de inúmeros debates nesse Conselho, tendo sido mais
recentemente a Súmula CARF no 177, a qual admite a utilização das estimativas compensadas
em declaração de compensação independente da sua homologação, como se vê abaixo:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, independente do resultado dos processos anteriormente mencionado,
inexistem razão para inadmitir as estimativas compensadas a composição do saldo negativo do
período. Destaque-se, mais uma vez, que a PER/DCOMP no
27521.33596.101208.1.7.04‐8780 foi apresentada em 10/12/2008 e a PER/DCOMP no
22168.46665.110612.1.7.02-3017 em 11/06/2012, ou seja, quando a declaração de compensação
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

já detinha natureza de confissão de dívida. Com efeito, a compensação das estimativas
caracteriza-se como confissão de dívida, a qual caso não homologada, será cobrada em
procedimento próprio.
Dessa forma, concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo
implicaria uma cobrança em duplicidade, como, aliás, menciona o próprio contribuinte sem seu
recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006, mencionada pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário, dispõe nesse
sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Antes mesmo da edição da Súmula CARF no 177, anteriormente mencionada, este
Conselho já vinha se manifestando no sentido de admitir a utilização das estimativas
compensadas na composição do saldo do período, veja-se:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de IRPJ de 2006 as estimativas compensadas por
meio das declarações no 27521.33596.101208.1.7.04-8780 e 22168.46665.110612.1.7.02-3017.
Para além dessas duas compensações, o contribuinte menciona a existência de um
suposto DARF, o qual teria sido ignorado pela DRJ/BSB, veja-se (fls. 396 do e-processo):
[...] a 7a Turma da DRJ/BSB só considerou as Estimativas de IR pagas por
PER/DCOMP ́s expressamente homologadas, para reconhecer o direito creditório no
valor
de
R$
1.531.346,21,
desconsiderando,
assim,
as
PER/DCOMP
n°
27521.33596.101208.1.7.04‐8780 e n° 22168.46665.1106.12.1.7.02‐3017, que estão em
processo, sem decisão administrativa definitiva, e o DARF – Cód. 2362 – PA
28/02/2006 no valor de R$ 382.874,05, do qual a Manifestante utilizou o valor de R$
287.613,48 para pagar parte do IR Estimativa Mensal de fevereiro de 2006
Nada obstante o aduzido, o despacho decisório eletrônico reconheceu e confirmou
todos os pagamentos efetuados no ano calendário de 2006, como se nota abaixo:

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

Por tal razão, não há litígio envolvendo os pagamentos efetuados no ano
calendário de 2006, de modo que o DARF mencionado pelo contribuinte pressupõe-se ter sido
analisado e considerado no saldo negativo do período.
Retenção na fonte
Por fim, quanto ao montante não confirmado de retenção na fonte, o contribuinte
não se manifestou sobre a questão em seu recurso voluntário, limitando-se a mencioná-lo única e
exclusivamente na seguinte tabela demonstrativa (fls. 399 do e-processo):

Reitere-se que a respeito da aludida parcela, o acórdão recorrido advertiu que para
além de os documentos apresentados pelo contribuinte em manifestação de inconformidade não
serem suficientes para comprovação da efetiva e inequívoca retenção, não foi demonstrado que
houve o oferecimento à tributação das receitas respectivas.
De fato, perceba se tratar de matéria fática probatória, de modo que, diante da
inércia do contribuinte em apresentar elementos capazes de refutar tais alegações, não resta outra
alternativa se não manter a decisão de piso pelos seus próprios fundamentos, os quais seguem
abaixo transcritos (fls. 375 do e-processo):
Em relação à parcela de crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte, a
contribuinte declarou no PER/DCOMP retenções na fonte no montante de R$
480.262,00, relativas à fonte pagadora 60.746.948/001-12, tendo sido confirmado no
Despacho Decisório, com base no sistema DIRF, retenções no montante de R$
430.266,77 (fl. 333).
No intuito de comprovar seu direito, a contribuinte enfatiza que a responsabilidade
pelos tributos retidos na fonte são de quem os reteve. Apresenta o razão para demonstrar
os valores recebidos da empresa Bradesco S/A e, conseqüentemente, o montante das
retenções na fonte que foram declarados no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito. Esclarece, ainda que:
Frisamos que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte não foi enviado à Impugnante até o presente momento, e desta forma
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902422/2014-50

não restou outra alternativa; a Impugnante teve que se creditar com base nas notas
Fiscais de Serviço. E, é claro e de fácil constatação que a Impugnante não pode ser
prejudicada pela inoperância de outrem.
Primeiramente deve ser destacado que, para poder deduzir retenções na fonte do
montante do IRPJ/CSLL devido, além de demonstrar que estas efetivamente ocorreram,
a contribuinte tem que ter oferecido à tributação a receita relacionada a essas retenções.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Processo Administrativo Fiscal
- PAF (Decreto no 70.235/72):
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifo
nosso).
Consulta ao sistema DIRF confirmam as informações do Despacho Decisório, de que o
imposto retido na fonte pela empresa 60.746.948/0001-12 seria no valor de R$
430.266,77.
No caso em concreto, a manifestante junta aos autos documentos e quadros no intuito de
evidenciar seu direito. No entanto, tal documentação não é hábil para comprovar que
teria oferecido à tributação receitas que lhe confeririam o direito de deduzir retenções na
fonte em montante superior ao do já reconhecido no Despacho Decisório.
Portanto, deve ser mantido o montante de retenção na fonte reconhecido no Despacho
Decisório.
Conclusão
Em face do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para confirmar na composição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006
os valores das estimativas compensadas por meio das PER/DCOMP’s no
27521.33596.101208.1.7.04-8780 e 22168.46665.110612.1.7.02-3017.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 443
DF CARF MF
Original